Tribunal: TJSP
Processo: 1006740-20.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em julgado da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE. PRESCRIÇÃO – O reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional – Termo 'a quo' do prazo prescricional da ação de cobrança contado do transito em julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 – Ação de cobrança interposta após o esgotamento do prazo prescricional – Sentença improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006740-20.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PATRICIA CUBO DA SILVA SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006740-20.2019.8.26.0477 -
2
VOTO No 19.499
APELAÇÃO No 1006740-20.2019.8.26.0477
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR
ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO -
AFAM INCORPORAÇÃO DO ALE. PRESCRIÇÃO O
reconhecimento do direito em mandado de segurança coletivo
interrompe o prazo prescricional Termo 'a quo' do prazo
prescricional da ação de cobrança contado do transito em
julgado da ação mandamental, reduzido pela metade, nos
termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 Ação de cobrança
interposta após o esgotamento do prazo prescricional

Sentença improcedência mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
PATRICIA CUBO DA SILVA SOUZA, policial militar, em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré à
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base
(Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional
de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, do período
quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de
segurança coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e
correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 63/65, julgou improcedente a
ação, pela ocorrência da prescrição.
Apela a autora às fls. 69/74, alegando inocorrência
da prescrição, pede a inversão do julgado.
Recurso com contrarrazões (fls. 81/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006740-20.2019.8.26.0477 -
3
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De fato, verifica-se a ocorrência da prescrição da
ação de cobrança.
Com efeito, a impetração do mandado de segurança
coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro que
antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e a
presente ação foi ajuizada em 23/05/2019, depois, portanto, de transcorrido o
lapso prescricional, contado con/forme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida. Consigno, o prazo fatal para interpôr ação de
cobrança era 17/12/2017.
A propósito, destaco jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
PRESCRIÇÃO Reconhecimento do direito em mandado de
segurança interrompe prazo prescricional. Do trânsito em
julgado daquela decisão judicial reinicia-se o lapso, pela
metade, e sem novo marco interruptivo (arts. 8o e 9o, ambos
do Decreto no 20.910/32 c.c. art. 202, caput e inciso VI do CC).
Bem reconhecida a prescrição. Correta a extinção. Honorários
mantidos.
Recurso
não
provido.
(Apelação
9000017-35.2011.8.26.0053;
Relator
(a):
Evaristo
dos
Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/06/2013; Data de
Registro: 26/06/2013)
Nestes termos, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006740-20.2019.8.26.0477 -
4
sentença por seus próprios fundamentos.
4. Diante do resultado do julgamento, condeno a
apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 5% do valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida.
5.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator